Tribunal: TJSP
Processo: 2226018-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reintegração de posse de maquinário utilizado em unidades fabris. Parte ré que não devolveu os bens quando do término da vigência do contrato de comodato. Concordância das partes quanto a conversão da medida de busca e apreensão em perdas e danos, indenizando-se a parte autora no próprio valor dos bens, abatida a margem de depreciação. Aluguel pelo uso dos equipamentos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reintegração de posse de maquinário utilizado em unidades fabris. Parte ré que não devolveu os bens quando do término da vigência do contrato de comodato. Concordância das partes quanto a conversão da medida de busca e apreensão em perdas e danos, indenizando-se a parte autora no próprio valor dos bens, abatida a margem de depreciação. Aluguel pelo uso dos equipamentos desde o vencimento do contrato. Cálculo cujo termo final não pode extrapolar a data de conversão da obrigação de devolução em perdas e danos. Com a conversão da obrigação de restituição perdeu-se o pressuposto para cobrança a título de aluguel. - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2226018-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DM
BIOTECNOLOGIADM BIOTECNOLOGIA LTDA, é agravado MARFRIG GLOBAL
FOODS S/AMENTO SA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226018-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20609
2
Voto no 20609
Agravo de Instrumento no 2226018-79.2019.8.26.0000
Agravante: DM BIOTECNOLOGIADM BIOTECNOLOGIA LTDA
Agravado: MARFRIG GLOBAL FOODS S/AMENTO SA
Comarca: São Paulo (26a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Reintegração de posse de
maquinário utilizado em unidades fabris. Parte ré que não
devolveu os bens quando do término da vigência do contrato de
comodato. Concordância das partes quanto a conversão da
medida de busca e apreensão em perdas e danos, indenizando-
se a parte autora no próprio valor dos bens, abatida a margem
de depreciação. Aluguel pelo uso dos equipamentos desde o
vencimento do contrato. Cálculo cujo termo final não pode
extrapolar a data de conversão da obrigação de devolução em
perdas e danos. Com a conversão da obrigação de restituição
perdeu-se o pressuposto para cobrança a título de aluguel. -
AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso redistribuído pela 27a Câmara de
Direito Privado, nos termos da decisão monocrática proferida pela
Desembargadora ANA CATARINA STRAUCH (fls. 75/77), endossada
pela Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 79), cujo relatório, com
a devida vênia, ora adoto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DM
TECNOLOGIA LTDA, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que
move em face de MARFRIG ALIMENTOS S.A., contra a r. decisão (fls.
343/348, complementada pela decisão de fls. 372/373, dos autos principais)
que deferiu a conversão da busca e apreensão subjacente em perdas e
danos, nos termos dos seguintes dispositivos (retirados da decisão
principal e da decisão que julgou os aclaratórios, respectivamente):
“(...) Por fim, ante a concordância, DEFIRO a conversão
da busca e apreensão em perdas em danos, consignando-se que o
valor a ser fixado deverá levar em consideração a depreciação dos
equipamentos, conforme resultado da perícia contábil para a fixação
dos aluguéis devidos, tendo como parâmetro o fim da vigência do
contrato de comodato já fixado em sentença (31 de maio de 2010),
que deverão ser acrescidos aos valores ora fixados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226018-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20609
3
cumprimento em conjunto. No mais, aguarde-se manifestação do
perito, intimado a fls. 311 (...)”.
“(...) No mais, mantenho a decisão conforme lançada,
esclarecendo apenas que a conversão da busca e apreensão em
perdas e danos refere-se (i) à não devolução dos bens, cujo valor a
ser apurado terá como parâmetro a depreciação até a rescisão, ou
seja, 31 de maio de 2010; e (ii) aos valores de aluguel pela
utilização dos equipamentos desde o vencimento do contrato
até a conversão da presente em perdas e danos. Por fim,
reintime-se o sr. Perito, conforme requerido (...)”. (Grifos nossos).
Agravou a exequente, impugnando o lapso temporal
utilizado pelo d. Juízo de piso para o cálculo do montante do “aluguel”
devido pela utilização dos objetos entregues em comodato ao
devedor/executado. Pugna a exequente/agravante pela fixação dos
termos do cálculo “desde a notificação extrajudicial/rescisão contratual,
até o efetivo adimplemento da indenização por perdas e danos”.
Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de
efeito suspensivo. O Juízo de primeiro grau não prestou informações. A
parte agravada se opôs ao julgamento virtual e ofertou contraminuta
(fls. 86, 91 e 93/97).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se na hipótese de ação de reintegração de posse
lastreada em contrato de fornecimento de materiais, com a cessão de
maquinário a título de comodato, na qual se infere que a parte ré e ora
agravada não devolveu o aludido maquinário quando do fim da vigência
do contrato, razão pela qual foi condenada ao pagamento pelo período
que utilizou os bens desde 31 de maio de 2010.
Razão assistiria à agravante caso o adimplemento da
obrigação se desse com a própria devolução dos equipamentos. Todavia,
como tal conduta passou a ser impossível de ser exigida, considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226018-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20609
4
que no decorrer do processo apurou-se a impossibilidade de devolução
dos bens, daí a conversão da obrigação em perdas e danos, indenizando
a parte autora com o valor do próprio bem em si, abatida a margem de
depreciação, não se sustenta o pleito para que os valores a título de
alugueres pela utilização dos equipamentos sejam contabilizados até a
data do pagamento da indenização.
Veja-se que desde a data da conversão da obrigação, os
bens na forma física para fins de cobrança de aluguel pelo seu uso e
gozo por outrem, oriundo do exercício da posse direta, deixou de existir
considerando que a partir de então a comodatária passou a ter tal bem
integrado ao seu patrimônio, indenizando a comodante pelo valor do
bem em si e não a título de aluguel, repisa-se.
Em outras palavras, não há que se falar em cálculo do
montante a título de aluguel até data que seja posterior à conversão da
obrigação de restituição da posse do bem em perdas e danos, sendo este
o termo final para o cálculo dos alugueres, devidos pela utilização dos
equipamentos a partir do vencimento do contrato.
De se enfatizar que as partes litigantes concordaram
com a conversão da busca em apreensão dos equipamentos em perdas e
danos, bem como que a parte autora e ora agravante receberá o valor
total dos equipamentos como forma de indenização.
Com a conversão da obrigação de restituição perdeu-se
o pressuposto para a cobrança a título de aluguel.
É o que basta por ora para a manutenção da decisão
recorrida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. É
como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226018-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20609
5
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator